Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-85.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2. Prestação de contas é a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2. Prestação de contas é a demonstração inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite a conferência das contas. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005010-85.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante FERREIRA &
CIA IMOBILIÁRIA LINS LTDA (ALIANÇA IMÓVEIS), é apelada MARCIA
REGINA DOS SANTOS NASCIMENTO BERTOLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
2
Comarca: Lins – 2a Vara Cível
Apte.: Ferreira & Cia Imobiliária Lins Ltda. (Aliança Imóveis).
Apda.: Marcia Regina dos Santos Nascimento Bertoletti.
Juiz de 1o grau: Antonio Apparecido Barbi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.055
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Havendo dúvida razoável
tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a
natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da
ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente
apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal,
no caso. 2. Prestação de contas é a demonstração inequívoca e
de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou
gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que
não possibilite a conferência das contas. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art.
85,§11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 7.601/7.607 que julgou procedente a ação e condenou a ré a
prestar as contas à autora, no prazo de 15 dias, da completa gestão de seus
imóveis nos termos do contrato que celebraram, na forma mercantil,
delimitando-a por meio de documentos hábeis todas as receitas, investimentos
(se houver) e despesas perpetradas, na forma da legislação vigente, sob pena
de não lhe ser lícito impugnar as contas a serem apresentadas pela autora no
prazo subsequente de 15 dias. Em razão da sucumbência, deverá a requerida
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
inicialmente a plena possibilidade de interposição de recurso de apelação
contra a sentença que decidir a primeira fase da ação de exigir contas dada a
incidência do princípio da fungibilidade recursal, afastando assim qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
3
possibilidade de reconhecimento de erro crasso ou grosseiro. Assevera que o
magistrado sentenciante não levou em consideração toda a documentação
juntada com a contestação e que juntou o demonstrativo de apuração do valor
correto devido no montante de R$ 6.864,00 e o respectivo recibo de depósito
na conta da autora, porém não houve apreciação de tal prova em flagrante
cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a autora recebeu todos os
documentos necessários para conferir as contas, sendo que há prova de que
até o mês de julho/2012 a apelada conferiu as ditas contas, tendo inclusive
assinado os demonstrativos. Esclarece que a partir do mês de agosto de 2012
todas as prestações de contas foram encaminhadas para o e-mail da autora,
conforme requerido pela cliente, fato este confirmado pela testemunha Viviene,
sendo que a partir de então houve uma desídia por parte da requerente quanto
às citadas conferências. Salienta que juntou ao feito mais de 7 mil
documentos, não sendo crível que ainda assim não tenha sido considerado
como prestadas as contas. Discorre acerca da correta devolução de valores
que não haviam sido repassados no total de R$ 6.864,00, observando que em
momento alguma a autora demonstrou como apurou o valor de R$ 9.233,72
como devido. Enfatiza que não se mostra justa a obrigação de apresentar
novamente todas as contas de período ao qual já houve a conferência e
concordância por parte da apelada (até julho/2012), não podendo responder
por tal desídia. Quanto ao período de agosto/2012 a maio/2015, afirma que as
prestações de contas foram enviadas mensalmente para o e-mail da autora.
Alega ainda que sempre esteve à disposição da requerente para dirimir as
dúvidas quanto à prestação dos serviços de administração e valores
repassados à mesma. Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim
de reconhecer como devidamente prestadas as contas, invertendo-se o ônus
da sucumbência.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, é certa a controvérsia doutrinária e
jurisprudencial existente sobre a natureza jurídica da decisão que encerra a
primeira fase da ação de prestação de contas, como bem observado no
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
4
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO,
OU
DA
NATUREZA
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA,
IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE
CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO
RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA
FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL
POR
AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
OU
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO
GENÉRICA
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE
NA
PETIÇÃO
INICIAL
E
DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No
8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso
especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em
13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo
de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a
primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a
pretensão de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas
era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se
profunda
controvérsia
doutrinária
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
5
jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial
que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir
contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão
interlocutória suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o,
do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e,
aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação
de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo,
diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a
primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será
decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de
mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada
improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se
extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato
judicial será sentença, impugnável por apelação.(...).” (REsp
1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
Ao analisar o assunto, o ilustre processualista
Daniel Amorim Assumpção Neves, 'in' “Manual de Direito Processual Civil”,
volume único, 8a ed., Ed. Juspodivm, ensina:
“Como o próprio nome sugere, fungibilidade significa troca,
substituição, e no âmbito recursal significa receber um
recurso pelo outro, mais precisamente receber o recurso que
não se entende como cabível para o caso concreto por
aquele que teria cabimento. Trata-se, notoriamente, de
flexibilização do pressuposto da admissibilidade recursal do
cabimento, considerando-se que, em regra, recurso que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
6
é cabível não é recebido/conhecido. A fungibilidade se funda
no princípio da instrumentalidade das formas, amparando-se
na ideia de que o desvio da forma legal sem a geração do
prejuízo não deve gerar a nulidade do ato processual.” (fls.
1491/1492)
Assim, havendo dúvida quanto à natureza da
decisão, pois presente dissenso doutrinário e jurisprudencial acerca do tema o
que acarreta a inexistência de erro grosseiro quanto ao recurso manejado, e
por fim, ausente a má-fé da apelante, não se mostra justificável deixar de
acolher o presente apelo, devendo ser prestigiado o princípio da fungibilidade
recursal.
No mais, respeitada a combatividade do ilustre
subscritor das razões recursais, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento
de defesa.
Isto porque, o simples fato de não ser acolhida a
tese defensiva do apelante e não obstante a extensa documentação juntada
com a contestação, tais fatos por si sós não se traduzem em cerceamento de
defesa.
Ora, cabe ao magistrado julgar o feito de acordo
com o seu livre convencimento. Além disso, a primeira fase da ação de exigir
contas se limita ao reconhecimento ou não de ralação entre as partes que
justifique o dever de prestar as contas.
Dessa forma, sem qualquer justificativa a alegação
de cerceamento de defesa.
Superada a preliminar, temos que no mérito, o
recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Neste ponto, acertadamente decidiu o juízo de
primeiro grau, ao reconhecer a obrigatoriedade da prestação de contas pela
demandada, nos seguintes termos:
“A testemunha Viviene Barros da Costa Ferreira (fls. 7574/7587)
informou que trabalhou para a ré na elaboração de planilha com
os dados gerados por outros colaboradores da empresa, com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
7
respectivos documentos digitalizados e enviava tudo para a
autora. Explicou outras etapas dos serviços internos da ré,
contudo, em relação à autora sua função era a montagem de
planilhas com os comprovantes digitalizados, todo mês, que lhe
eram encaminhados.
A pretensão da autora cinge-se à prestação de contas em razão
de desentendimentos ocorridos com a ré, principalmente por ter
sido encontrada diferença de valores em conferência de sua
lavra, o que não foi negado pela ré, divergindo apenas quanto ao
valor. A autora apontou diferença de R$ 9.223,72 e a ré disse
que o valor foi de R$ 6.864,00.
Ensina ANTONIO CARLOS MARCATO in Procedimentos
Especiais Malheiros Editores 6a edição pág. 96, que:
"Prestar contas" ensina Furtado Fabrício "significa fazer alguém a
outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição
dos componentes do débito e crédito resultantes de determinada
relação jurídica concluindo pela apuração aritmética do saldo
credor ou devedor ou de sua inexistência".
E o mesmo autor alerta para o fato de inexistir correlação
necessária entre a obrigação de prestar contas e a situação de
devedor, eis que o obrigado a prestá-la nem sempre é devedor;
ao contrário, pode até mesmo suceder seja ele credor do titular
dos bens administrados, caso em que a prestação de contas visa
exatamente a apurar o seu saldo favorável.
Acrescenta ainda o autor que (fl. 97):
"Conforme esclarece Adroaldo Fabrício, a prestação e a tomada
de contas não serão necessariamente processadas judicialmente,
exceto naqueles casos em que devam ser dadas ao próprio juízo.
Em outras palavras, excetuando os casos em que a lei
determinada a prestação de contas necessariamente ao próprio
juízo (v. g., arts. 345, 436 e parágrafo único, e 453 do CC), ou
naqueles em que a obrigação deriva de um só negócio jurídico
(v.g., mandato), as contas serão prestadas extrajudicialmente;
será admissível a propositura da ação adequada somente se e
quando houver recusa, ou mora, por parte daquele com direito a
receber as contas, ou obrigado a prestá-las, ou ainda quando a
prestação amigável seja impossível, em virtude de dissídio entre
as partes envolvidas, quer quanto à existência da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
8
obrigação de dar contas, quer quanto à existência ou ao
montante do saldo.
Na ação de prestação de contas o réu poderá apresentar as
contas e não oferecer contestação, ou, apresentar as contas
com a respectiva contestação, ou ainda manter-se inerte sem
prestar contas e oferecer contestação, e finalmente, como
ocorreu nos autos, oferecer contestação e negar a obrigação de
prestar contas, como se infere da lição de ANTONIO CARLOS
MARCATO in Procedimentos Especiais Malheiros 6a edição pág.
100:
"55.1.4 Contesta e nega a obrigação de prestar contas. A lei não
prevê tal hipótese, mas, caso ocorra, deverá o juiz, nessa
primeira fase do procedimento determinar a produção de provas,
se necessárias, designando audiência de instrução e julgamento;
não havendo necessidade de produção de provas, proferirá
desde logo sentença, decidindo se o réu tem, ou não, a
obrigação de prestar contas e, em caso positivo, condenando-o a
prestá-las".
O dever da ré em prestar contas é inafastável por força do
contrato celebrado com a autora para administração de imóveis
(locação e recebimento dos aluguéis, além do pagamento de
despesas), o que deve ser feito com exatidão, na forma mercantil,
para que todas as dúvidas e questionamentos sejam
perfeitamente esclarecidos.
É certo que a ré alimentou os autos com quantidade enorme de
documentos, ou seja, nada menos que 7.271 imagens de
documentos diversos, como contratos de locação, recibos de
pagamentos de alugueis, relatórios diversos, planilhas, etc.,
contudo, essa grande quantidade de documentos não se presta a
caracterizar prestação de contas, mesmo porque em conferência
feita pela autora de alguns anos de administração, foi encontrada
diferença de R$ 9.223,72 (que a ré admitiu ser de R$ 6.864,00), o
que, por si só, revela inexatidões nas informações mensais
enviadas pela ré à autora e precariedade no seu sistema de
“prestação de contas”, na forma de planilha ou outro meio
(relatórios), elaborado de forma simples e sem o rigor contábil da
prestação de contas na forma mercantil.
Em conclusão, a autora tem direito a prestação de contas da
gestão de seus imóveis a cargo da ré quanto às locações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
9
realizadas, os locativos recebidos, as despesas realizadas, enfim
todas as operações concretizadas em razão dos contratos que
celebraram, nos termos da fundamentação retro, o que, todavia,
não foi cumprido pela ré.” (fls. 7.604/7.606).
De fato, verifica-se claramente da inicial que
pretende a autora a prestação de contas referente à administração imobiliária
exercida pela ré, sendo que a própria requerida confirmou que chegou a ser
apurada uma diferença devida à autora. Consta ainda dos autos que as partes
divergem acerca do valor da diferença apurada, sendo que a autora alega que
fora encontrado um saldo em seu favor de R$ 9.223,72 e a ré afirma que tal
montante é de R$ 6.864,00.
Ou seja, os danos se referem a eventual saldo
devido pelos réus decorrente de sua administração, que está intimamente
ligada à segunda fase da ação de prestação de contas.
Assim, se por acaso a apelante tenha se apropriado
de algum numerário pertencente à autora, pode ser condenada a devolvê-lo na
segunda fase do presente feito.
Também
restou
comprovado
pela
vasta
documentação carreada aos autos que a ré foi a administradora dos imóveis
da autora, de modo que deve prestar as devidas contas do período em que
administrou os imóveis da apelada.
Em que pese a alegação de que não se mostra justa
a obrigação de apresentar novamente todas as contas de período ao qual já
houve a conferência e concordância por parte da apelada (até julho/2012) e
que quanto ao período de agosto/2012 a maio/2015, as prestações de contas
foram enviadas mensalmente para o e-mail da autora, temos que tal assertiva
é totalmente descabida, na medida em que há dúvida acerca de eventual
existência de diferença a ser paga à autora.
Assim, se mostra perfeitamente pertinente que a ré
preste contas, pois evidente a obrigação do mandatário em prestar contas ao
mandante, nos termos do art. 668, do Código Civil, verbis:
“Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
10
gerência
ao
mandante,
transferindo-lhe
as
vantagens
provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”
Sobre a obrigação de prestar contas o entendimento
jurisprudencial é no sentido de que:
"A ação de prestação de contas se estende a todas as
situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um
negócio jurídico, a existência de um débito ou de um
crédito." (JTJ 162/117).
"Há o dever de prestar contas a quem efetua e recebe
pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos
próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos e recebimentos." (RSTJ 90/213).
"A prestação de contas é devida por quantos administram
bens de terceiros, ainda que não exista mandato" (STJ - 3a
Turma, Ag 33.211-6-SP-AgRg, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j.
13.4.93, negaram provimento, v.u., DJU 3.5.93, p. 7.798).
Também cabe salientar que a prestação de contas é
a demonstração inequívoca e de fácil averiguação do resultado da
administração, gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da
prestação que não possibilite a conferência das contas.
E como bem salientou o magistrado sentenciante, a
simples juntada de mais de 7.000 (sete mil) documentos por si só não
demonstra que as contas foram prestadas. Note-se que de fato os documentos
carreados pela apelante não permitem a exata apuração de valores, sendo
imperiosa a apresentação de cálculo na forma mercantil.
Sobre a prestação, pois, não deve pairar qualquer
dúvida. Veja-se o seguinte aresto:
"Devem as contas retratar fielmente a sequência das
operações de recebimento e de despesas, pela ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005010-85.2018.8.26.0322 -Voto no
11
cronológica da sua ocorrência, demonstrando-se coluna por
coluna, as receitas e pagamentos e a indicação do saldo."
(JTJ 171/209, RT 717/156)
Dessa forma, a manutenção da sentença de
primeiro grau é de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 17% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica